Tribunal: TJMT
Processo: 1009541-91.2022.8.11.0000
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-07-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009541-91.2022.8.11.0000
Classe:

CAUTELAR INOMINADA CRIMINAL (11955)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERENTE), EVANDO VIANA DA SILVA - CPF: 011.220.661-12 (REQUERIDO), VALDINEIDE OVIDIO DA SILVA DIAS - CPF: 550.618.931-15 (ADVOGADO), SUZANA SIQUEIRA LEAO - CPF: 028.252.531-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU IMPROCEDENTE. REMETA-SE CÓPIA DESTA DECISÃO AO RELATOR DO HABEAS CORPUS N. 743.782-MT, EM TRÂMITE PERANTE O SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.

E M E N T A

MEDIDA CAUTELAR INOMINADA – PRETENDIDO EFEITO SUSPENSIVO A AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – PRISÃO DOMICILIAR – RECUPERAÇÃO DE SAÚDE

–
BENEFÍCIO
CONFERID
O

AO REQUERIDO
PELO S
UPERIOR
T
RIBUNAL DE
J
USTIÇA
EM SEDE DE
HABEAS CORPUS
– AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA – MEDIDA CAUTELAR
IM
PROCEDENTE.

1. Considerando que a cautelar pressupõe verossimilhança dos fundamentos, o reconhecimento, ao menos
a priori
, do direito
à
prisão domiciliar pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede de
habeas corpus
do requerido, afasta tal requisito, afinal
, não faz sentido entender verossímil o argumento que,
in concreto
, é refutado pelo próprio STJ.

2. Medida cautelar improcedente.

R E L A T Ó R I O

Ilustres integrantes da Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de medida cautelar inominada, com pedido liminar,
deduzida
p
elo

Ministério Público
,
almejando
atribuir efeito suspensivo ao recurso
de agravo em execução
interposto nos
a
utos d
o
Pr
ocesso de Execução de Pena
n.
00
16598
-
0
8.20
09
.8.11.0042
, em trâmite n
o Juízo da

2
ª Vara Criminal da Comarca de
Cuiabá-MT
, contra a decisão que
deferiu o pedido de
Evando
Viana da Silva
de prisão domiciliar.

O requerente sustenta que
no citado processo de execução, existe um debate acerca da data-base para concessão de benefícios
a
o
requerido
. O juiz responsável deferiu o pedido
da defesa
e alterou a data-bas
e para o c
ô
mputo da concessão das benesses
. Contudo, o Ministério Público interpôs recurso de agravo em execução contra a referida decisão, bem como cautelar inominada para
conseguir
efeito suspensivo ao referido recurso. O pedido liminar foi deferido e
os
efeitos da decisão agravada
foram suspensos
.

Ressalta que
,
logo em seguida
,
a defesa do
requerido
postulou
a
concessão de prisão domiciliar, sob o argumento de que
“em razão do apenado ter passado por procedimento cirúrgico de fissurectomia anal com
esfincteretomia
interna +
cerclogens
de hemorroidas interna.
Anexo ao pedido, juntou relatórios médicos, incluindo atestado de afastamento de 15 dias.”
Todavia,
o requerente,
manifestou
-se
contrariamente, alegando que:
(
i
)
à época, a cirurgia já havia sido realizada há 14 dias, sendo que o atestado médico referia necessidade de afastamento de apenas 15 dias;
(
ii
)
ainda que recolhido ao cárcere, o
requerido
poderia se manter em repouso e administrar as medicações necessárias para sua recuperação;
e (
iii
)
) há possibilidade de tratamento médico intramuros.

Salienta que
“
de forma contrária à argumentação ministerial, mais uma vez, o Juízo a quo deferiu o petitório defensivo, concedendo ao apenado o benefício de prisão domiciliar, pelo prazo de 60 dias, com monitoramento eletrônico. Ato contínuo, determinou a expedição de contramandado de prisão, prisão
está, determinada
por esse E. Tribunal de Justiça. Desse modo, por via transversa, o d. juízo de 1º Grau deixou de cumprir a decisão deste E. Tribunal de Justiça.”

Forte nas razões acima cons
ignadas, liminarmente, requer

a
atribui
ção de
efeito suspensivo ao recurso de agravo em execução
, determinando-se a imediata sustação dos efeitos da referida decisão prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá.

A
ntes de ser apreciado o pedido de urgência o requerido apresentou a manifestação que se vê no ID
128690651, na qual requer:
“retificação do cálculo, para fins de sanar os erros materiais constantes no atestado de pena, para que seja incluso 4 anos, 11 meses e 26 dias de pena devidamente cumpridos entre os períodos de 7/04/2009 e 11/10/2009, 13/10/2009 e 03/12/2013, 24/04/2014 até 25/08/2014, e bem como sejam inseridos os 269 dias de remição ao cálculo, que consta no atestado de pena porem não calculado, para fins redução do tempo de cumprimento de pena. 1) Logo, sendo indispensável, a retificação do cálculo de pena, para fins de sanar os erros materiais constantes no atestado de pena, para que seja incluso 4 anos, 11 meses e 26 dias de pena devidamente cumpridos entre os períodos de 7/04/2009 e 11/10/2009, 13/10/2009 e 03/12/2013, 24/04/2014 até 25/08/2014. 2) Seja inserido os 269 dias de remição ao cálculo, que consta no atestado de pena,
porem
não calculado, para fins concessão do benefício da progressão de regime do fechado para semiaberto, como medida de inteira justiça. 3) Diante de todo exposto, e por tudo que consta nos autos, é imperioso que se faça JUSTIÇA, razão pela qual, requer seja indeferida a medida liminar requerida nos autos, e no mérito seja julgada totalmente improcedente por falta de justa causa.
”

A liminar postulada foi deferida (ID
128794678
).
O
requerido
formulou pedido de
reconsideração

que foi indeferido (ID
129527678
)
.

A
Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pel
a
im
procedência
da ação,
para que
não
fosse
concedido o efeito suspensivo ao agravo (ID

129505661
).

Por
derradeiro
,

foi
juntado
, nestes autos,
ofício
expedido pelo Superior Tribunal de Justiça, do qual se desta
ca
esta parte:
“Em atenção a Decisão extraída do Habeas Corpus nº 743.782-MT, tendo como paciente EVANDO VIANA DA SILVA, em trâmite no STJ, decidiu nos seguintes termos: “
[
...
]
,
defiro o pedido de liminar para restabelecer a decisão do Juízo da 2ª Vara Criminal – SEEU de Cuiabá, que concedeu a prisão domiciliar ao paciente pelo prazo de 60 dias.

[
...
]
”,
para conhecimento; como também, enviar informações, sobretudo acerca da disponibilidade de tratamento intramuros ao paciente e eventual alteração na situação de sua saúde
.”

A Procuradoria-Geral de Justiça ratificou o parecer anterior
. (ID 131013688)

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

Como é sabido, a
medida cautelar, como qualquer providência deste jaez, pressupõe a coexistência dos pressupostos de verossimilhança do direito e urgência da medida.

No
caso
destes autos
, a
cautelaridade
pretendida
pelo requerente tem por escopo
conferir efeito suspensivo a
o
recurso
por ele
interposto
, a fim de reformar decisão que concedeu prisão domiciliar
ao requerido
, para recuperação em cirurgia outrora realizada.

Este magistrado tem entendimento, tal como referiu na decisão liminar, que não há demonstrativo claro
, nestes autos,
acerca da impossibilidade de recuperação da saúde
do requerido
internamente no presídio
onde se encontrava
, visto que a operação não detém maior complexidade, já houve período anterior de readaptação e existem cuidados médicos intramuros,
circunstâncias que
, por si só,
não ensejaria
m
o
deferimento de
prisão domiciliar.

Contudo, é forçoso admitir que, a partir da decisão pro
latada
pelo Superior Tribunal de Justiça,
acima referida,
passa-se a não mais vislumbrar a verossimilhança para fins de procedência da
presente
ação cautelar, afinal,
a
referida Corte
Superior
assentou que, ao menos por ora, até que apurada a real situação da entidade de custódia e da condição de tratamento e recuperação de saúde
do requerido
, seria devida a custódia em sede apenas domiciliar, acompanhada do monitoramento eletrônico.

Diante disso, n
ão subsiste

espaço de decisão para reconhecimento de verossimilhança suficiente e apta ao deferimento da cautelar pretendida, mesmo porque não faria sentido entender verossímil o argumento que,
in concreto
, e ao menos
a priori
, é refutado pelo próprio S
uperior
T
ribunal de
J
ustiça
, em sede de liminar de
habeas corpus
.

Desse modo,
demonstrada a ausência do
pressuposto da verossimilhança, falta
, por consequência,
um dos requisitos autorizadores da medida cautelar,
daí por que

sua
improcedência é de rigor.

Posto isso,
julgo
im
procedente
o pedido aviado n
a presente medida cautelar
, mantendo-se
a
eficácia da decisão de prisão domiciliar proferida na primeira instância, até julgamento do recurso
de agravo em execução em referência
.

Por derradeiro, remeta-se cópia desta decisão ao relator do
Habeas Corpus
n. 743.782-MT em trâmite perante o Superior Tribunal de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/06/2022